Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. No caso, as circunstâncias da apreensão (mais de 100g de cocaína) que trazia consigo para venda, além de estoque do entorpecente em sua residência, apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva.

3. A jurisprudência do STJ orienta que: “a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019)
4. Ordem denegada.